Tribunal: TJSP
Processo: 1009268-95.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de obter escritura de imóvel compromissado à venda. Sentença de improcedência.

Apelam os réus sustentando a nulidade da sentença tendo em vista a ausência de apreciação dos pedidos da reconvenção.

Cabimento.
Embora a sentença tenha considerado que o autor deixou de pagar o preço final, motivo pela qual a escritura não poderia ser exigida, se mostra

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de obter escritura de imóvel compromissado à venda. Sentença de improcedência.

Apelam os réus sustentando a nulidade da sentença tendo em vista a ausência de apreciação dos pedidos da reconvenção.

Cabimento.
Embora a sentença tenha considerado que o autor deixou de pagar o preço final, motivo pela qual a escritura não poderia ser exigida, se mostra pertinente a apreciação dos pedidos dos réus, formulados na reconvenção, para a decretação da rescisão do compromisso de compra e venda, a atualização do valor a ser pago e a restituição das parcelas do IPTU. A sentença deve ser anulada como modo de propiciar a apreciação dos pedidos da reconvenção.
Recurso provido.